Tribunal: STF
Processo: Rcl 82917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kleber Souza Gonçalves alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001386-06.2024.5.02.0332, descumprido o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a parte beneficiária e o reclamante, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o ora beneficiário prestava-lhe serviços na condição de autônomo. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado e, subsidiariamente, a suspensão do feito, por versar matéria coincidente com aquelas objeto do Tema 1.389/RG.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, o Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes nos seguintes termos:



    [...]



    VÍNCULO/ VERBAS TRABALHISTAS/ VERBAS RESCISÓRIAS/ MULTA DO DO ART. 477 DA CLT



    O reclamante sustenta que foi admitido pela reclamada em 01.10.2019 para exercer a função de motoboy, percebendo salário de R$ 3.600,00, sendo pago R$ 150,00 por dia, e dispensado sem justa causa em 31.08.2024 Alega que a ré não anotou sua CTPS e não pagou as verbas decorrentes do vínculo empregatício. Desta forma, requer a anotação em CTPS e o pagamento das verbas decorrentes desta espécie de relação trabalhista.



    A reclamada, por sua vez, sustenta que o reclamante nunca fora seu empregado. Alega que em caso de reconhecimento de vínculo de emprego, que seja tida a extinção do vínculo por abandono de emprego. Requer a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que não houve relação empregatícia.



    Pois bem.



    O Direito do Trabalho é regido pelo princípio da realidade. Por meio desse, é assente que registros formais, em regra, sucumbem a provas materiais de que determinada situação fática e diversa da formalizada. Tal ilação, com base na primazia da realidade, conjuga-se também ao princípio da isonomia que deve pautar as relações laborais, sendo, pois, pilares do caráter tuitivo do Direito do Trabalho.



    Ainda, cumpre esclarecer que para caracterização da relação de emprego, é mister identificar, no plano fático, a presença simultânea de seus elementos caracterizadores, previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: a) onerosidade, b) não eventualidade, c) pessoalidade e d) subordinação jurídica. Do contrário, em regra, para rejeitar a tese, basta que seja notada a ausência de um único destes requisitos, tornando irrelevante a investigação sobre os demais.



    Admitida a prestação dos serviços, era da ré o ônus de infirmar a natureza empregatícia da relação jurídica (arts. 818, II, da CLT e 333, II, do CPC). No entanto, a reclamada não se desincumbiu a contento do encargo processual que lhe cabia.



    Com efeito, é incontroverso o período que o autor trabalhou para ré no período indicado.



    Não há qualquer documento assinado pelas partes estabelecendo contrato civil de trabalho autônomo, o que afasta a suspensão determinada pelo Tema de Repercussão Geral nº 1.389 do e. STF, presumindo-se, pois, o vínculo de emprego, como regra geral.



    Não há discussão sobre a alegação de que o autor trabalhava 6 (seis) dias por semana, tendo folgas aos domingos, ou seja, evidencia-se a não eventualidade. Tal conclusão extrai-se dos depoimentos de todas as testemunhas.



    A onerosidade é evidente, uma vez que havia pagamentos pelo labor desempenhado.



    A testemunha Denis, ouvida a rogo da ré, testemunhou de maneira premida, conforme se apura na mídia respectiva. O intento de tal testemunho era afastar a subordinação jurídica, no entanto, o que se vê do seu depoimento gravado é a formação de afirmações controversas, ante pressão sofrida, mormente por estar ainda no quadro de empregados da ré. Na audiência por diversas vezes este magistrado determinou que o depoente depusesse olhando diretamente para câmara, mas esse assim não procedera.   Ainda que superado tal vício o que se extrai do depoimento é que o autor se reportava ao depoente e à chefia. Assim, por qualquer ângulo que se olhe, o depoimento desta testemunha favorece a tese obreira.



    Assim, afere-se também a subordinação jurídica do autor.



    Quanto à remuneração, verifica-se que o valor das diárias indicadas na exordial se assemelham com os valores indicados nos depoimentos das testemunhas, sendo razoável a indicação autoral de que percebia o salário de R$ 3.600,00.



    Por fim, quanto à extinção do vínculo, tem-se que a simples consecução de um vínculo emprego sem registro já se configura numa falta da ré em suas obrigações. Nesse sentido, a alegação de abandono de emprego além de ser apresentar frágil, não está preenchida do requisito subjetivo do abandono, que, para prova, demanda o envio de cartas/ missivas/ mensagens ao empregado para o seu retorno ao labor.



    Portanto, ante também o princípio da continuidade da relação de emprego, toma-se como último dia trabalhada a data de 31.08.2024, conforme exordial, e se reconhece a extinção via dispensa sem justa causa.



    Do exposto, reconhece-se o vínculo de emprego entre o autor e parte ré.



    Assim, julga-se procedente o pleito autoral para que a ré anote a CTPS para constar: admissão em 01.10.2019; dispensa em 31.08.2024; função de motoboy; remuneração de R$3.600,00. 



    (Grifei)



    De acordo com o ato reclamado, não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça Trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324.



    Ademais, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente